Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-82.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015683-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO - CPF: 043.461.941-84 (AGRAVADO), KEZIA REZENDE ALVES - CPF: 042.746.511-77 (AGRAVADO), PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.281.298/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSÍDIO APTO A DESCONSTITUIR A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., em face da decisão monocrática de ID 52373965, que concedeu os benefícios da assistência judiciária aos agravados.

Em suas razões, a parte recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, requer seja revogada a concessão da assistência judiciária concedida aos agravados.

Afirma que os agravados edificaram sobre o lote objeto da presente ação duas casas de alto padrão, conforme denota imagens de ID 10268258 e 10268258, bem como possuem bens e patrimônio suficientes a afastar a tese de hipossuficiência ventilada no recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões de ID 56873479, os agravados refutam,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 52373965, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder a assistência judiciária gratuita aos agravados.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico restar demonstrado que os agravados fazem jus à assistência judiciária, tendo em vista a comprovação de sua atual situação de hipossuficiência financeira, requisito essencial para que sejam agraciados com tal benefício.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, vejamos:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Da análise dos autos constato que, de fato, existem documentos juntados capazes de comprovar a hipossuficiência econômica dos recorridos, tais como CTPS de KEZIA REZENDE ALVES e Holerite de SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA BUENO, com recebíveis não superiores a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificado caso constatado a existência de condições financeira para arcar com as custas do processo.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão em combate merece ser mantida, para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento aos agravados da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020